Tribunal: TJBA
Processo: 0000941-53.2015.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000941-53.2015.8.05.0213

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: RONICLEI SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
LAERTE GALDINO PEDREIRA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. UTILIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE COMO FORMA DE PAGAMENTO. CARACTERIZAÇÃO DA TRAFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO INAPLICÁVEL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A CULPABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. INAPLICABILIDADE DA MINORANTE. DOSIMETRIA ADEQUADA.

- A materialidade e autoria delitivas do crime de tráfico de drogas restam comprovadas quando há prova segura de que o réu utilizou substância entorpecente como meio de pagamento para aquisição de bem, evidenciando atividade de comercialização ilícita.

- Não se aplica o princípio in dubio pro reo quando as provas são robustas e convergentes no sentido da culpabilidade do acusado, inexistindo dúvida razoável sobre a prática delitiva.

- A desclassificação para o crime de porte para uso próprio (art. 28 da Lei 11.343/2006) é inviável quando demonstrado que a droga tinha destinação comercial, sendo utilizada como moeda de troca.

- A minorante do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei 11.343/2006) não se aplica quando evidenciada a dedicação do réu à atividade criminosa.

RECURSO CONHECIDO E IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0000941-53.2015.8.05.0213, em que figuram como apelante RONICLEI SANTOS DE JESUS e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto do relator.